Tribunal: TJMT
Processo: 1038463-48.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038463-48.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GILVANE NUNES DOS SANTOS - CPF: 817.415.881-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. TEMA 566 DO STJ (REsp 1.340.553/RS). CONTAGEM AUTOMÁTICA. PRAZO DE 1 ANO DE SUSPENSÃO E 5 ANOS DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. MERO PETICIONAMENTO INSUFICIENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PRAZO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente e declarando inexigível multa ambiental objeto de certidão de dívida ativa.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o recurso de apelação é intempestivo; e (ii) se houve a configuração da prescrição intercorrente no curso da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980 e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566.

III. Razões de decidir

3.

Não se acolhe a preliminar de intempestividade quando inexistentes elementos suficientes nos autos para aferir a data da intimação pessoal da Fazenda Pública, considerando-se a prerrogativa do prazo em dobro prevista no art. 183 do CPC.

4.

A prescrição intercorrente rege-se pelo art. 40 da Lei no 6.830/1980, cuja contagem, segundo o Tema 566 do STJ, opera-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor.

5.

Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, independentemente de pronunciamento judicial expresso.

6.

Apenas a efetiva citação ou a efetiva constrição patrimonial são aptas a interromper a prescrição intercorrente, sendo insuficiente o mero peticionamento nos autos.

7.

No caso concreto, transcorrido integralmente o prazo de 1 (um) ano de suspensão e o prazo prescricional quinquenal sem a prática de atos efetivos de impulso processual, resta caracterizada a prescrição intercorrente.

8.

Tratando-se de multa por infração ambiental, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, conforme a Súmula 467 do STJ.

9.

Mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, impõe-se a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente na execução fiscal opera-se automaticamente após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão e do prazo prescricional aplicável, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980 e do Tema 566 do STJ.
2. O mero peticionamento da Fazenda Pública, desacompanhado de efetiva citação ou constrição patrimonial, não interrompe o curso da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, e 183; Lei no 6.830/1980, art. 40; Lei no 9.605/1998.

Jurisprudência relevante:
STJ, Tema 566 (REsp 1.340.553/RS); Súmula 467 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os embargos à execução opostos por GILVAN NUNES DOS SANTOS, reconhecendo a prescrição intercorrente da execução fiscal no 0000100-57.1999.8.11.0082, tornando inexigível a multa proveniente da Certidão de Dívida Ativa no 000390-99.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que:

(i) não houve observância do decurso do prazo de 6 anos (1 ano de suspensão + 5 anos da prescrição) para configuração da prescrição intercorrente;

(ii) existem causas interruptivas no processo;

(iii) não houve inércia da Fazenda Pública, que sempre impulsionou os autos;

(iv) eventual demora no andamento do processo deve ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário.

Em contrarrazões, o apelado alega preliminarmente a intempestividade do recurso, argumentando que o Estado foi devidamente intimado da sentença, tendo o prazo recursal transcorrido sem manifestação, sendo o recurso apresentado após a certificação do trânsito em julgado.

No mérito, defende a manutenção da sentença, sustentando que a contagem para o prazo da prescrição intercorrente opera-se automaticamente, conforme entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se a análise da preliminar suscitada pela parte apelada em suas contrarrazões.

Conforme se depreende dos autos, o apelado alega que o Estado de Mato Grosso foi devidamente intimado da sentença, dispondo até o dia 29/09/2025 para apresentar seu recurso, prazo este que teria transcorrido sem qualquer manifestação. Sustenta ainda que o recurso foi apresentado apenas em 06/10/2025, após a certificação do trânsito em julgado ocorrida em 30/09/2025.

Ocorre que, nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil,
"a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal"
.

Considerando que o Estado de Mato Grosso, como ente público, possui prerrogativa de prazo em dobro para suas manifestações processuais, e que a intimação pessoal da Fazenda Pública é requisito essencial para o início da contagem do prazo recursal, faz-se necessário verificar a data efetiva da intimação pessoal do ente estatal para aferir a tempestividade do recurso.

Contudo, não há nos autos elementos suficientes para aferir com precisão a data da intimação pessoal do Estado de Mato Grosso, tampouco para confirmar a certificação do trânsito em julgado mencionada pelo apelado. Diante da ausência desses elementos essenciais e considerando a prerrogativa de prazo em dobro conferida à Fazenda Pública, não é possível, neste momento, acolher a preliminar de intempestividade suscitada.

Assim, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e para evitar eventual cerceamento de defesa, passo ao exame do mérito recursal, ressalvando que a questão da tempestividade poderá ser reanalisada caso sejam apresentados elementos concretos que demonstrem de forma inequívoca a intempestividade alegada.

Adentrando ao
meritum causae
, observa-se que a controvérsia central do presente recurso reside na verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no curso da execução fiscal no 0000100-57.1999.8.11.0082, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de Gilvan Nunes dos Santos.

Como cediço, a
prescrição intercorrente em sede de execução fiscal encontra-se disciplinada no art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), que assim dispõe:

"Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato."

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 566), fixou teses para a sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei no 6.830/80, estabelecendo que:

"4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera."

Essas teses estabelecem parâmetros objetivos para a contagem do prazo prescricional intercorrente, determinando que: (i) o prazo de suspensão de 1 ano inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis; (ii) findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 anos; e (iii) apenas a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente.

No caso em análise, conforme destacado na sentença recorrida,
a execução fiscal foi ajuizada em 29/06/1999, e em 21/02/2001 houve pedido de suspensão efetuado pela Fazenda Pública Estadual. A partir dessa data, iniciou-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, que se findou em 21/02/2002
. Após essa data, iniciou-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente de 5 (cinco) anos,
que se completou em 21/02/2007, sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional
.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, alega que não houve observância do decurso do prazo de 6 anos (1 ano de suspensão + 5 anos da prescrição) para configuração da prescrição intercorrente, e que existem causas interruptivas no processo. Contudo, não especifica quais seriam essas causas interruptivas, limitando-se a afirmar genericamente que "sempre impulsionou os autos" e que a demora no andamento processual ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

Ocorre que, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, não basta o mero peticionamento em juízo para interromper o curso da prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação. No caso dos autos, não há demonstração de que, no período entre 21/02/2002 (fim do prazo de suspensão) e 21/02/2007 (fim do prazo prescricional), tenha ocorrido qualquer ato processual apto a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Ademais, o argumento de que a demora no andamento processual ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não é suficiente para afastar a prescrição intercorrente. Isso porque, conforme entendimento consolidado pelo STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia da parte exequente em promover os atos de impulso processual que lhe competem, independentemente da atuação do Poder Judiciário.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE . CONSTATAÇÃO. SÚMULA 7 DESTA CORTE. INCIDÊNCIA. 1 . O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente." (EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015) . 2. Dissentir da conclusão consignada no Tribunal de origem acerca da existência de inércia da Fazenda Pública, para fins de ocorrência de prescrição intercorrente, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é vedado em sede do especial, em face do óbice da Súmula 7 desta Corte. Precedentes. 3 . Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1732716 MT 2018/0067552-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

Portanto, considerando que a execução fiscal foi ajuizada em 29/06/1999, que houve pedido de suspensão em 21/02/2001, e que não há demonstração de qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional entre 21/02/2002 (fim do prazo de suspensão) e 21/02/2007 (fim do prazo prescricional), correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

Cumpre destacar que o crédito exequendo refere-se a multa por infração ambiental, tratando-se, portanto, de crédito não tributário. Nesse caso, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 467: "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental."

No caso em análise, a CDA no 000390-99 foi constituída em 24/02/1999, e a execução fiscal foi ajuizada em 29/06/1999, dentro, portanto, do prazo prescricional. Contudo, como já demonstrado, ocorreu a prescrição intercorrente no curso da execução fiscal, em razão da inércia da Fazenda Pública em promover atos efetivos de impulso processual entre 21/02/2002 e 21/02/2007.

Quanto às demais alegações do embargante, referentes à ausência de laudo pericial e à inadequação da penhora, estas ficam prejudicadas em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, que constitui matéria prejudicial ao exame das demais questões.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra. Por conseguinte,
MAJORO
a verba honorária sucumbencial para 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026